Tribunal: CARF
Processo: 10920.005026/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.005026/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.732 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
VALFRIDO GREIN ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor
(Súmula CARF n° 02). De igual forma, não cabe ao e. CARF a análise de
eventual incidência do princípio da insignificância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.005026/2009-62
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005026/2009-62

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Ato
Declaratório Executivo DRF/JOI/SC no 36/2010 (fl 9), que excluiu o contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de outubro de 2009, por haver
comercializado mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme
apurado pela fiscalização (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e
§1o).
2. Cuidava-se de 283 (duzentos e oitenta e três) maços de cigarro de origem
estrangeira, que, por se encontrarem com o contribuinte desacompanhados de
documentação comprobatória de sua regular importação, foram apreendidos e
perdidos em procedimento que tramitou no processo no 10920.0030321200985 (fls
32/42).
3. Cientificado da exclusão, em 26.02.2010 (fl 11), o contribuinte manifestou
inconformidade em 24.03.2010 (fls 14/23), requerendo a improcedência do ato de
exclusão, com base nos seguintes fundamentos:
(i) A mercadoria se encontrava em depósito aguardando as notas fiscais do
importador, de modo que elas jamais foram expostas à venda;
(ii) A sanção de exclusão é desproporcional e irrazoável, porque, em primeiro
lugar, já lhe foram aplicadas a de perdimento e de multa, e, em segundo lugar, dada a
insignificância do valor das mercadorias apreendidas (R$ 110,37), não se
coadunando a injunção fiscal com o tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte;
(iii) Não restou configurada a existência do contrabando, pois “no momento
em que a mercadoria foi apreendida no depósito da contribuinte, sequer havia a
instalação de processo administrativo que tivesse, naquele momento, questionando a
legalidade daquela mercadoria”.
4. Por fim, pede prazo para a juntada das notas fiscais do importador, que até
aquele momento não lhe tinham sido entregues.
Em sessão de 2 de abril de 2014 (e-fls. 48) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário:2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.56), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005026/2009-62

Repisa o argumento de que as mercadorias apreendidas foram adquiridas
regularmente e que foram aprendidas pelo Fisco no espaço de tempo entre a sua aquisição e a
entrega das notas fiscais. Complementa que “não detinha as notas fiscais no ato da Fiscalização
em razão de que elas nunca as foram fornecidas, muito embora tenham os fornecedores
afirmado que as forneceriam”(grifo nosso).
Afirma que somente pagou a multa no âmbito PAF 1920.003033/2009-20, ao
invés de recorrer contra a sua apreensão e perdimento, porque o custo para apresentar recurso era
maior que o valor da mercadoria e não porque reconhecia a propriedade do bem. Alega que não
poderia contestar por não possuir legitimidade para tal (pois afirma que a mercadoria não era
sua) sendo indevida a alegação de que teria ocorrido a revelia da contribuinte no processo de
perdimento.
Quanto ao mérito, questiona o enquadramento da situação como hipótese de
exclusão do Simples Nacional, pois afirma que jamais expôs os produtos à venda, mantendo-os
em depósito. traça considerações doutrinárias sobre o conceito de comércio.
Entende configurada assim violação ao princípio da legalidade pois os produtos
não estavam à venda.
Apresenta conceitos da doutrina sobre o contrabando e descaminho para
argumentar que não cometeu nenhuma das duas condutas, pois adquiriu as mercadorias de boa-fé
de revendedores diversos
Evoca o princípio da insignificância em face do baixo valor as mercadorias
apreendidas e apresenta decisão judicial que entende condizente com sua tese de defesa (e-fls.
64/65).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005026/2009-62

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser indeferido.
Incialmente, convém observar que todas as questões relacionadas ao
perdimento da mercadoria foram tratadas no processo administrativo 10920.003032/2009-
85.
Descabe nos presentes autos qualquer rediscussão sobre a materialidade e
responsabilidade na apreensão das mercadorias, posto que qualquer contestação deveria ter sido
apresentada no âmbito do PAF 10920.003032/2009-85.
Ademais, os argumentos apresentados na peça recursal dirigida a este CARF são
contraditórios.
Na e-fls. 57 alega que não contestou a apreensão dos referidos cigarros por não
possuir legitimidade, e que a sua revelia no processo de perdimento não caracterizaria confissão
de propriedade das mercadorias. Afirma que não atuou no processo de perdimento “por se tratar
de mercadoria que não era sua e que, portanto, sequer possuía legitimidade para questionar a
validade do seu processo de importação”
Para rebater tal afirmação precisamos apenas voltar ao parágrafo anterior da
mesma e-fls. 57, em que a recorrente alega que os cigarros “foram adquiridos de revendedores
brasileiros” e que “acreditou estar adquirindo produtos regulares”. Alega que a apreensão
ocorreu no interregno entre “a aquisição dos produtos e a entrega das notas fiscais”. Tais
afirmações não deixam dúvidas de que a recorrente admite a propriedade dos cigarros
aprendidos.
De qualquer modo, tratam-se de argumentos que deveriam ter sido apresentados
durante o processo de perdimento das mercadorias.
Trataremos aqui apenas da repercussão da pena de perdimento na permanência da
recorrente no Simples Nacional.
O fato de as mercadorias apreendidas, fruto de descaminho/contrabando,
encontrarem-se em estabelecimento comercial, sem nenhuma comprovação de sua importação
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005026/2009-62

regular é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de subsunção elencada no inciso
VII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/06:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Do princípio da insignificância
Nos termos do art. 136 do CTN, rememoro que a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. Nesse sentido, restou configurado que a Recorrente foi
qualificada como sujeito passivo da obrigação e não observou as determinações legais
pertinentes à matéria; por esta razão está submetido à conseqüência legal de sua conduta
decorrente da prática do ato ilícito.
Logo, a proposição afirmada pela defesa não tem cabimento. De arremate, a
Súmula do CARF no 90 também trata diretamente do tema:
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria.
Apenas por amor ao debate, destaco que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
tem afastado a incidência do princípio da insignificância aos crimes de contrabando. Nos casos
especificamente envolvendo cigarro, ocorre um crime em que há uma lesão “bifronte”, que
atinge não só a atividade arrecadatória do Estado, mas interesses públicos como a saúde e a
atividade industrial. O crime de contrabando, segundo o Ministro Luiz Fux, é o que incide no
caso, uma vez que há a proibição da importação da mercadoria pelas autoridades nacionais de
saúde. Transcrevo abaixo a ementa da decisão proferida por aquele ilustre magistrado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . CONTRABANDO DE
CIGARROS (ART. 334, § 1o, “C ”, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O cigarro posto mercadoria importada
com elisão de impostos, incorre em lesão bifronte não só ao erário e à atividade
arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade
industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho. Precedentes: HC
100.367, Primeira Turma, DJe de 08.09.11 e HC 100.367, Primeira Turma, Relator o
Ministro Luiz Fux, DJe de 08.09.11.
2. O crime de contrabando incide na proibição relativa sobre a importação da
mercadoria, presentes as conhecidas restrições dos órgãos de saúde nacionais incidentes
sobre o cigarro.
3. In casu, a) o paciente denunciado como incurso nas sanções do artigo 334, § 1o,
alínea c, do Código Penal, por ter adquirido, para fins de revenda, mercadorias de
procedência estrangeira – 1.401 (um mil quatrocentos e um) maços de cigarros –
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.732 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.005026/2009-62

desacompanhadas da documentação fiscal comprobatória do recolhimento dos
respectivos tributos; b) o valor total do tributo, em tese, não recolhido aos cofres
públicos é de R$ 1.401,00 (um mil quatrocentos e um reais); c) o juiz singular,
reconheceu a aplicabilidade, in casu, do princípio da insignificância, e, por conseguinte,
rejeitou a denúncia; d) a Corte Regional deu provimento ao recurso em sentido estrito
do Ministério Público para determinar o recebimento da peça acusatória.
4. O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros,
tendo em vista que “não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores
ético-jurídicos que o sistema normativopenal resguarda” (HC 118.359, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11.11.13). No mesmo sentido: HC 119.171,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 04.11.13; HC 117.915,
Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 12.11.13; HC 110.841,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.12.12.
5. Ordem denegada.
HABEAS CORPUS 121.916/MG (rel. Min. Luiz Fux)
Por fim, impera destacar que o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou o
tema, em seu enunciado no 599: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
Administração Pública".
Portanto, correta a decisão da unidade de origem, retificada pela DRJ, em excluir
a recorrente no sistema Simples Nacional por aplicação do artigo 29 da Lei Complementar
123/2006.
DISPOSITIVO
Com tudo o que foi exposto nos tópicos anteriores, resta claro que os
argumentos esposados pela Recorrente não merecem ser acolhidos. Portanto, VOTO por
CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, com a
consequente manutenção da decisão de origem.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital